Tribunal: TJBA
Processo: 8039369-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039369-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: LAIS BITENCOURT SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MAILE ALVES SACRAMENTO DE MORAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, tornando definitiva liminar que determinou a internação da autora com custeio do procedimento médico necessário e condenando as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta omissão quanto (i) aos critérios de correção monetária e juros moratórios diante da Lei nº 14.905/2024 e (ii) à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios após a alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024; e (ii) estabelecer se a sentença foi omissa ao deixar de especificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Juros moratórios e correção monetária constituem consectários legais da condenação, configuram pedidos implícitos e matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício em qualquer grau de jurisdição, sem preclusão.

A sentença deixou de considerar a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para adotar a taxa SELIC como juros moratórios legais, caracterizando omissão sanável por embargos declaratórios.

A aplicação da legislação superveniente deve observar o direito intertemporal, mantendo-se o regime anterior até 29.8.2024 e adotando-se o novo regime a partir de 30.8.2024.

A natureza híbrida da taxa SELIC impede sua cumulação com índice inflacionário autônomo, sob pena de bis in idem, razão pela qual, havendo correção monetária pelo IPCA, os juros moratórios correspondem à SELIC deduzida do IPCA.

Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois a sentença fixou condenação pecuniária única — danos morais de R$ 3.000,00 — sendo evidente que o “valor da condenação” constitui a base de cálculo prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Juros moratórios e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser adequados de ofício pelo julgador, sem preclusão.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se aos consectários legais da condenação a partir de sua vigência, observadas as regras de direito intertemporal.

A incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com índice autônomo de correção monetária, devendo, quando aplicado o IPCA, utilizar-se a SELIC deduzida desse índice.

Fixada condenação pecuniária única, os honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação possuem base de cálculo implicitamente definida, inexistindo omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 85, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.004.691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.03.2023, DJe 15.03.2023.